Tribunal: TJDFT
Processo: 0723912-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723912-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMARA MARTINS MORAIS, MARIA LUCIA MARTINS REINALDO, LUCA PACIOLLI PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRACAO CONDOMINIAL EIRELI AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SAMARA MARTINS MORAIS E OUTROS contra a decisão de ID 237157991 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial, proposta por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, que rejeitou a exceção de pré-executividade. Afirmam, em suma, que não foi demonstrado o depósito em conta do valor indicado na Cédula de Crédito Bancário; que houve comprometimento da certeza e da liquidez do crédito exequendo; que é cabível a exceção de pré-executividade; que se trata de matéria de ordem pública; que não há necessidade de dilação probatória; que houve afronta aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da celeridade. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada, com o recebimento da exceção de pré-executividade e com a análise do mérito da matéria arguida. Custas recolhidas (ID 72896490). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). Por esse motivo, consolidou-se o entendimento de que só podem ser arguidas pela via estreita da exceção de pré-executividade as matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. Na hipótese, a parte agravante afirma que não recebeu, em conta, os valores decorrentes do contrato firmado entre as partes. Verifica-se, assim, que a controvérsia não corresponde à inexigibilidade do título executivo, mas a aferir se a conduta da agravada foi desidiosa durante a consecução do contrato, mediante ausência do pagamento, matéria que demanda dilação probatória. Conforme elucidativo precedente desta Turma Cível, “na exceção de pré-executividade, só podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos seus pressupostos processuais, desde que demonstradas de plano e não haja a necessidade de dilação probatória. As matérias suscitadas pelos executados não são cognoscíveis em exceção de pré-executividade, mas em embargos à execução, art. 917, inc. III, do CPC, bem como porque, no caso dos autos, não aferíveis de plano, além de demandarem instrução e dilação probatória.” (Acórdão 1940492, 0722163-24.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 14/11/2024). Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora